Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701891-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON FRANCA AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral (ID 46076963). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 16:05:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator